Tribunal: STF
Processo: RMS 39532
Classe: RMS
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Marcos Antonio Maldonado Moreira contra acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que, por unanimidade e em juízo de retratação, denegou a ordem. 



    Na origem, o recorrente impetrou mandado de segurança contra ato do Ministro de Estado da Justiça que anulou ato administrativo de anistia política fundado na Portaria n. 1.104-GM3/1964 da Força Aérea Brasileira.



    O Superior Tribunal de Justiça, em primeira análise, concedeu a segurança, sob o fundamento de que o prazo decadencial de cinco anos, previsto no art. 54, da Lei Federal n. 9.784/1999, limitaria o exercício da auto-tutela pela Administração Pública no caso concreto (documento eletrônico 38). 



    Contra o acórdão, a União e o Ministério Público Federal interpuseram recursos extraordinários, que foram sobrestados por despacho da Vice-Presidência do STJ, tendo em vista que os autos versariam sobre questão objeto do Tema 839 de Repercussão Geral (RE 817.388/DF, Rel. Min. Dias Toffoli) (documentos eletrônicos 83 e 84). 



    Com a publicação do acórdão paradigma, a Vice-Presidência daquela Corte encaminhou os autos ao órgão de origem, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para eventual juízo de retratação, por entender que, ao menos a princípio, o acórdão impugnado pelo recurso extremo teria fixado entendimento diverso do adotado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 839 de Repercussão Geral.



    Em juízo de retratação, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça aplicou a tese fixada por esta Suprema Corte e denegou a segurança. O impetrante opôs sucessivos embargos de declaração com efeitos infringentes, os quais, todavia, foram rejeitados.



    Em sequência, interpôs o presente recurso ordinário, por meio do qual alega que o processo administrativo de revisão da anistia é nulo por descumprimento do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.



    O recorrente alude ao item 2.3 da petição inicial do mandado de segurança e apresenta afirmações genéricas dos seguintes vícios de ordem procedimental: (i) ausência de julgamento pela comissão de anistia; (ii) proibição de uso de meios de provas requeridos pela defesa; (iii) proibição à garantia de apresentação de alegações finais; (iv) ausência de decisão; (v) ausência de intimação da decisão (documento eletrônico 185).



    Requer a concessão de tutela de urgência para restaurar os efeitos da anistia outrora concedida e, no mérito, o provimento do recurso para que se declare a nulidade da Portaria n. 1482/2013 que anulou a Portaria de Anistia n. 3.028/2004, restaurando-se os efeitos desta última de forma definitiva.



    Postula, ainda, que “o relator no STF (monocraticamente) dê provimento ao recurso, pois a decisão recorrida é contrária a Tese 839 do STF”. (documento eletrônico 185).



    A União apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso, em virtude da incidência do Tema 839/RG e por veicular indevida inovação recursal. No mérito, sustentou que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 203).



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso ordinário comporta julgamento imediato, em vista da sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    De início, destaco que, a despeito de constar no item “5. c)” da peça recursal pedido para que se dê provimento ao recurso, em virtude de a decisão recorrida ser supostamente contrária ao Tema 839/RG, este pedido não é acompanhado de qualquer fundamentação. O recorrente, como relatado, indica como razões para reforma da decisão combatida tão somente questões de ordem procedimental, relacionadas ao suposto descumprimento do devido processo legal, contraditório e ampla defesa no curso da revisão da anistia.



    No mais, o acórdão prolatado pelo STJ está em consonância com a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 839/RG, uma vez que o prazo decadencial de cinco anos previsto na Lei Federal n. 9.784/1999 não impede a Administração de rever os atos de anistia nos casos de flagrante inconstitucionalidade: 



    Tema 839/RG: “No exercício do seu poder de autotutela, poderá a Administração Pública rever os atos de concessão de anistia a cabos da Aeronáutica com fundamento na Portaria nº 1.104/1964, quando se comprovar a ausência de ato com motivação exclusivamente política, assegurando-se ao anistiado, em procedimento administrativo, o devido processo legal e a não devolução das verbas já recebidas.”



    Portanto, é inviável a pretensão recursal nesse ponto.



    Com relação às alegadas violações ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, registro que estas não são acompanhadas de qualquer comprovação, como apontado no acórdão recorrido. De fato, não consta, nos autos, nenhum indício de prova que conduza à demonstração das supostas ilegalidades no processo administrativo, faltando prova pré-constituída que ampare o direito invocado pelo recorrente.



    A rigor, em significativa parte da peça recursal, o recorrente limita-se a reproduzir dispositivos legais que teriam sido descumpridos, afirmando genericamente violação a direito líquido e certo.



    Posto isso, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator